Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-45.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008824-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), EDINALDO ANTONIO MARQUES JUNIOR - CPF: 092.060.631-89 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – LIMINAR RATIFICADA.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas, ratificando a liminar concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado

pel
o

advogad
o
Jorge Antônio Gon
ç
alves Junior
, em favor de
Edinaldo Antônio Marques Junior
, apontando como autoridade coatora o
J
uízo da
3ª
V
ara da
C
omarca de Barra do Bugres
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente

foi preso em flagrante no dia
9 de abril
de 202
3
, cuja custódia foi convertida em prisão preven
tiva no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1001291-11.2023.8.11.0008
,
pela suposta prática do
s

crime
s
de
embriague
z
na condução de veículo automotor, receptação e resistência,
tipificado no art.
306, da Lei n. 9.503/97 e nos
arts
. 180, § 1º e 329,
do Código Penal
.

O

impetrante narra que
“
o Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a liberdade do paciente, entendendo que as medidas cautelares contidas no artigo 319 do CPP aliado a
primáriedade
e bons antecedentes do paciente seriam suficientes para que
o mesmo
aguardasse e respondesse sua acusação em liberdade
”
, contudo, a autoridade acoimada de coatora entendeu por bem decretar a prisão preventiva.

Relata que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, reportando-se a ilações com base na gravidade abstrata do
s
delito
s

divorciadas do caso concreto, bem como em circunstâncias inerentes ao
s
tipo
s
pena
is
.

A
firma que
, na espécie,

não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo
a necessidade da medida extrema
;
esclarecendo,
ademais
, que,
o paciente
ostenta predicados
pessoais

abonatórios
, dentre
os quais,
primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

R
egistra a
excepcionalidade e a subsidiariedade da constrição cautelar
do paciente
, motivo pelo
qual entende
ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 3
19, do Código de Processo Penal
;
sobretudo porque a
sua
prisão
provisória
, neste momento, não é imprescindível para acautelar o processo.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a

revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi parcialmente
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
165467693
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
166140155
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
166140155
,
opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Malgrado o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, a pretensão deduzida na prefacial merece ser parcialmente atendida, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada e seu pleito liberatório indeferido
na audiência de custódia
para garanti
a
da ordem pública em razão da gravidade abstrata dos crimes que, em tese, praticou.

Com efeito,
v eja m -se este s trecho s

da decisão pro
ferida
em sede de audiência de custódia:

[...]

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no
arts
. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que o indiciado Geovane Tenório Lisboa não possui registros criminais.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 306 da Lei 9.503/97 (embriagues na condução de
veiculo
automotor), art. 180, §1º (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA), art. 329 (resistência) do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

7. Impende destacar que as testemunhas PM Juliano Marques Andrade Batista (id. 114625404) e PM Anderson Souza Schwartz (id. 114625406) informa que receberam informações do centro de operações da
Gefron
que dois veículos com suspeitas de serem clonados teriam passado pelo distrito do Currupira sentido a Barra do Bugres, então fizeram o deslocamento até o trevo que dá acesso ao município de Porto Estrela para realizarem a abordagem; após os veículos passarem foi realizada a abordagem da Toyota SW4, branca, placa: RRO7D67, SWSRXA4FD, em frente
a
igreja Santa Cruz, já o outro veículo Toyota Hilux placa: RAP5G96 evadiu-se do local. Ao averiguar foi constatado que a placa original do veículo (RRO7D67) estaria sob o tapete do tapete traseiro e este seria produto de furto ocorrido em Cuiabá sob o nº 2023.87895, além de que o próprio condutor informou que ganharia R$ 1.000,00 (hum mil reais) para levar o veículo até a cidade de Porto Esperidião e estaria alcoolizado. Senão, vejamos:

Depoimento da testemunha PM Anderson Souza Schwartz: (...)QUE ratifica em todos os termos o Boletim de ocorrência n.º 2023.96515, bem como, afirma que na data de hoje (09/04/2023), por volta das 05:00 horas esta equipe policial recebeu a informação do
Sd
PM Marcelo que recebeu informação do centro de operações do
Gefron
, que havia passado pelo distrito de Currupira sentido Barra do Bugres uma Toyota Hilux prata placa RAP5g96 e uma SW4 branca placa RRO7d67 com suspeita de ser veículos clonados, que de posse das informações foi feito deslocamento até o trevo de Porto Estrela com intuito de abordar os veículos, que após um determinado tempo os veículos informados passaram pelo referido trevo sentido Barra do Bugres; QUE diante disso, foi feito acompanhamento dos veículos sendo possível realizar a abordagem da Toyota Hilux swsrxa4fd placa rro7d67 em frente
a
igreja Santa Cruz próximo a ponte do Rio Paraguai; QUE o outro veículo Toyota Hilux placa rap5g96 evadiu do local sentido Avenida Airton Senna; QUE durante a abordagem da Toyota Hilux swsrxa4fd o condutor Edinaldo
Antonio
Marques Junior quando desembarcava do
veiculo
tentou resistir a abordagem, não acatando as ordens de colocar as mãos na cabeça, sendo necessário o uso da força; QUE que nesse instante ele caiu no solo e lesionou os
lábios; QUE diante da resistência o suspeito foi algemado, que após checagem do
veiculo
foi constatado que a placa rro7d67 que estava na caminhonete não era dela e a placa original rrs5c88 foi encontrada debaixo do tapete traseiro durante a busca veicular; QUE ao realizar a checagem da placa foi constatado que o veículo é produto de furto, furto este que ocorreu em
Cuiaba
conforme B.O nº 2023.87895; QUE que ao indagar o condutor do veículo sobre o fato, ele disse que estaria recebendo mil reais para levar a caminhonete até Porto Esperidião; QUE a outra caminhonete também era roubada e estaria sendo conduzida por um
individuo
conhecido pela alcunha
zói
. que ao perceber que havia duas latinhas de cerveja dentro do
veiculo
o suspeito foi também submetido a teste de bafômetro, que ao realizar o teste foi obtido resultado 0,92 mg/l de álcool (...)”.

8. Ainda é de sopesar a confissão espontânea do acusado, relatando que
encontrou

“
Zóio” e “Galo” no Shopping Estação na cidade de Cuiabá e que “Zóio” lhe ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para levar a caminhonete até a cidade de Porto Esperidião. Informou que continuaram as tratativas e ficou combinado que este esperaria “Zóio” em frente ao Hotel Pérola; que pegou ele e levou na Hilux de cor prata para uma região de mata onde estaria a Toyota SW4 coberta por um pano, então lhe foi entregue um controle para aproximar do veículo e o ligar, então veio seguindo “Zóio” e ao ser abordado “Zóio” seguiu direto e este não resistiu a abordagem, relata ainda que não sabe a quem se destinaria o veículo e sabia que a caminhonete era produto de furto. Transcrevo:

Depoimento do indiciado Edinaldo Antônio Marques Junior (114625408): “(...)QUE está ciente da imputação que está sendo lhe feita; QUE o interrogando afirma que na data de hoje (estava ingerindo bebidas alcoólicas, tais como, cervejas; QUE confirma que na
quintafeira
(06/04/2023), foi para Cuiabá/MT e no Shopping Estação, na choperia, encontrou o "Zóio" ou "Galo"; QUE não sabe o nome dele; QUE "Zóio" é cego de um dos olhos, porte físico gordo, cor branco, com barba; QUE "Zóio" lhe ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 reais para levar uma camionete até o Porto Esperidião/MT; QUE o interrogando continuou na cidade de Cuiabá/MT, combinando para se encontrar na data de ontem (08/04/2023), por volta das 18:00 horas no Hotel Pérola; QUE "
Zoio
" passou no Hotel Pérola, onde lhe pegou; QUE o "
zoio
" disse que iria acompanhar o interrogando e era para o mesmo apenas lhe seguir; QUE então entraram em uma região de mata, onde ele lhe disse para descer da
hillux
de cor prata, conduzida pelo "
Zoio
" e que a camionete que o interrogando levaria estaria naquele local; QUE então o interrogando viu uma camionete SW4 de cor branca coberta com um pano; QUE "
Zoio
" lhe entregou um controle, do qual era para encostar e fazer a ligação; QUE então veio seguindo "
Zoio
"; QUE sabia apenas que iriam levar a camionete até Porto Esperidião, porém, veio seguindo ele, sem saber por onde estavam;. QUE confirma que havia passado em um bar e comprado cerveja, sendo que tomou duas latinhas de cerveja e veio conduzindo a camionete; QUE foi abordado pelos policiais militares e "
Zoio
" passou direto; QUE o interrogando afirma que não resistiu
a
prisão; QUE não sabe dizer para quem entregaria a referida camionete; QUE tinha o conhecimento que a camionete era furtada devido, todo remanejo que fizeram para trazer a camionete (...)” (negritei).

9. Ainda é de sopesar através do B.O. 2023.96615 o outro veículo foi abordado e preso na BR 634 sentido Tangará da Serra/MT no antigo posto Minuano informando que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para entregar o veículo “TOYOTA HILUX, PLACA RAP5G96” na cidade de Brasnorte/MT. 10. Há ainda que se ressaltar, que o fumus
comissi

delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, despacho proferido pela autoridade policial pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

[...]

12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

13. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

15. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

16. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

17. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

18. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

19. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pela Autoridade Policial de representação pela conversão da prisão preventiva (id. 114625414), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado EDINALDO ANTÔNIO MARQUES JUNIOR, já qualificado nos
autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

(ID

165392696
)

Como se sabe o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o magistrado tenha apontado que o
s
crime
s são
grave
s
, o fato é que não houve o reconhecimento da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, uma vez que, aparentemente, o
s
delito
s
em questão não extrapol
aram
a normalidade do tipo penal infringido. Além disso, consta nestes autos, documentos comprobatórios de que o paciente é primário, tem endereço certo [ID 165392692],
e
exerce atividade lícita [ID 165392693].

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública, é cediço que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum
libertatis
do agente. Por outro lado, nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado ou a necessidade de garantir a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Diante disso, é forçoso reconhecer que não restou demonstrada a existência do
periculum
libertatis
do paciente, principalmente por inexistência de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, conforme dito, aparentemente, o
s

crimes
não extrapol
aram
a normalidade do tipo penal,
mormente porque não foram cometidos com violência ou grave ameaça
.

Logo, a despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal
o seu
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Todavia, não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, daí por que é prudente a manutenção da substituição da sua prisão provisória por outras medidas cautelares, abaixo transcritas, que lhe foram aplicadas por ocasião do deferimento em parte da liminar nestes autos, a saber:

I –

comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

II –

proibição
de
se
ausentar

da comarca onde reside, salvo
com
autorização do
j
uízo processante, uma vez que a sua permanência
em local de conhecimento do juízo
é conveniente para a instrução criminal
;

I
II
–
não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com
a vítima e/ou
qualquer
testemunha que venha a ser arrolada
no processo
, caso haja;

I
V –

manter
sempre atualizado seu endereço nos autos
;

V
–
uso
de monitoramento eletrônico
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Edinaldo Antônio Marques Junior
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023